Tribunal: TJDFT
Processo: 0738869-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0738869-39.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PACHECO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por PACHECO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI em face do acordão que não conheceu do recurso inominado por ser deserto. Alega que efetuou o pagamento regular do preparo, não havendo assim que se falar em deserção. Ao final pugna pelo recebimento de seu recurso inominado. É o relatório. Reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT) que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Nota-se que o agravo interno tem como objetivo permitir que a parte questione as decisões monocráticas proferidas pelo relator, levando a matéria ao conhecimento da Turma Recursal. No caso, não houve decisão monocrática, mas sim, decisão da própria Turma Recursal. Descabido no caso em análise a fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Contudo, privilegiando a celeridade processual e a informalidade dos atos esclareço que o preparo compreende o pagamento das custas (RITRJE, art 31). Logo, deve o recorrente comprovar o pagamento de duas guias, quais sejam: a do preparo e a das custas processuais. No caso, o recorrente comprovou o pagamento de apenas uma guia, a do preparo, no valor de R$ 18,07 (Id. 30746719). Deixou de juntar aos autos o pagamento das custas processuais. Aliás, mesmo que o preparo consistisse apenas no pagamento de uma única guia, o recorrente sequer juntou a guia respectiva para a verificação do recolhimento adequado, se limitando a juntar o comprovante do pagamento. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, conforme decidido pela Turma Recursal. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser inadmissível. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito